Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706261-23.2018.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVANILDE PACHECO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal incidental para suspender o leilão do imóvel objeto da demanda. Instada a se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso, tendo em vista que o leilão já foi realizado, a agravante peticionou, afirmando ter, sim, interesse e requerendo a alteração do pedido de suspensão do leilão para anulação do leilão (ID 22701434). Notoriamente, é vedado à parte alterar o pedido no curso do processo. Ademais, no agravo interno, a agravante tem que impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, CPC) e esta teve por motivação o pedido de suspensão do leilão e não de sua anulação. Desse modo, a declaração de anulação do leilão depende do resultado do julgamento da apelação cível, na qual a ora agravante requer a anulação do contrato firmado com o agravado/apelado, o que pode ter como consequência o objetivo ora almejado, se o apelo for provido. Ante o exposto, declaro a PREJUDICIALIDADE do agravo interno ante a perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Prossiga-se no julgamento do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021 14:35:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator